Tribunal: TJES
Processo: 5024938-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024938-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE DE QUEIROZ NASCIMENTO
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5024938-63.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JOSUE DE QUEIROZ NASCIMENTO

RECORRIDA: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e CIELO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM PRIMEIRO GRAU QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID’s 16900471 e 16900475).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar as teses preliminares e matérias de ordem pública suscitadas pelas Recorridas em sede de contrarrazões, as quais passo a rechaçar individualmente.

- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alega a recorrida Cielo S.A. que o recurso inominado padece de falta de dialeticidade, sob o argumento de que a peça seria mera repetição dos termos da inicial.

Sem razão. Da análise das razões recursais, verifica-se que a parte Recorrente insurgiu-se de forma clara e específica contra o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau, sustentando sua insuficiência diante do caráter punitivo-pedagógico do instituto. Havendo impugnação direcionada ao critério de arbitramento da sentença, resta preenchido o requisito de regularidade formal.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECOVERY

A recorrida Recovery do Brasil Consultoria S.A. argui sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob a alegação de atuar como mera mandatária/agente de cobrança do Fundo de Investimento co-réu.

Contudo, à luz da teoria da asserção e do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento e cobrança respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Sendo a empresa responsável direta pelos atos de cobrança que importunaram o autor, possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CIELO S.A.

Defendem os Recorridos que a Cielo S.A. seria parte ilegítima face à realização de cessão de crédito (arts. 286 e 290 do CC).

A tese não prospera. A controvérsia atém-se à origem do débito, decorrente da suposta relação contratual com a Cielo S.A., cuja maquineta de cartões foi comprovadamente devolvida pelo autor sem uso. A cessão posterior de um crédito eivado de nulidade não exime a credora originária da responsabilidade pela cadeia de eventos geradora do dano.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

- INÉPCIA DA INICIAL POR IRREGULARIDADE DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Suscita-se o defeito da peça exordial ao argumento de que o comprovante de residência juntado aos autos encontra-se em nome de terceiro, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

O documento de ID 16900348

(ID de origem 45203787) etá em nome do autor, de modo que
REJEITO
a preliminar.

Superadas as preliminares, cumpete registrar, por oportuno, que as teses veiculadas pelas recorridas Recovery e Fundo de Investimento FIDC NPL II tendentes a demonstrar a regularidade da dívida e a requerer a reforma da sentença para a "improcedência total da demanda" não merecem conhecimento.

As contrarrazões constituem peça de natureza estritamente defensiva, destinada a postular a manutenção do julgado face ao recurso da parte contrária. Inexistindo recurso inominado próprio por parte das rés contra a sentença condenatória, operou-se a preclusão consumativa quanto à declaração de inexistência do débito e ao dever de indenizar, sendo defeso ao colegiado reapreciar tais matérias para beneficiar os omissos.

O mérito recursal cinge-se exclusivamente quanto à necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos imateriais, arbitrado na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que a parte autora efetuou a devolução do equipamento de pagamento eletrônico (maquininha) ainda no ano de 2018, sem jamais tê-lo utilizado. Nada obstante, as empresas rés perpetraram cobranças indevidas de dívida inexistente a partir de 2020, arrastando a situação de beligerância com o consumidor, que se viu obrigado a acionar o judiciário para salvaguardar seus direitos.

No que tange ao arbitramento do dano imaterial, o julgador deve pautar-se pelo critério de razoabilidade, observando a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

Diante da repercussão do fato praticado, do prolongamento da conduta abusiva por anos e do expressivo nível socioeconômico dos litigantes (grandes conglomerados financeiros e de meios de pagamento), entendo que o montante fixado em primeiro grau mostra-se acanhado, necessitando de adequação pedagógica.

Por estas razões, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88), patamar que se amolda à jurisprudência desta Turma para casos de cobranças indevidas prolongadas no tempo.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
MAJORAR
o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora a contar da citação (por se tratar de responsabilidade contratual) e correção monetária a contar deste julgamento colegiado (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)